Tribunal: TJES
Processo: 5000249-63.2022.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-63.2022.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO SIMON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FALHA COMPROVADA.

1)
Como já observado pelo juízo de origem, a parte ora recorrente é uma concessionária de serviço público e responde, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, ocorre a dispensa da comprovação de culpa, bastando, para a configuração do dever de indenizar que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência de nexo causal. Precedente STJ.

2)
Constata-se que a parte requerida, ora recorrente, argumenta, em síntese, que não restou comprovado nos autos os prejuízos sofridos em decorrência da má prestação do serviço, oriundos do fornecimento de carga insuficiente e em desacordo com o contratado e parâmetros da ANEEL.

3)
Perlustrando o caderno processual digital, observa-se que o demandante fez prova dos fatos apontados na peça pórtica, concernentes à ocorrência de falhas no sistema de distribuição de energia elétrica da EDP em sua propriedade rural, que lhe ocasionou uma série de prejuízos. Nada obstante, o MM. Juiz de Direito recorreu a engenheiros civis do Município para que fosse verificado no local se a tensão realmente entregue é de 220 volts ou se encontra dentro da tolerância perimitida pela ANEEL. Pelo que é possível extrair do referido relatório, foi contatado que “Para uma conformidade e efetividade nos serviços de beneficiamento do café, o Sr. Paulo Simon precisará de uma entrega de energia de 220 Volts na saída do transformador”. O relatório também observou que “Em visita a propriedade vizinha no dia seguinte do Sr. José Antonio Costalonga, o engenheiro Angelo Marcos Rodrigues Cunha, obteve dele a informação que esta entrega de 198 a 200 volts, é recorrente na região, tendo ele em sua propriedade várias queimas de bombas d ́água, prejudicando a alimentação de seus animais”. Nessa senda, conforme já perfilhado pelo juízo de origem no sentido de que “a Concessionária, em contestação, sustentou inexistência de defeito na prestação do serviço, sem, contudo, proceder à instrução do feito com elementos mínimos acerca de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito Autoral”.

4)
O dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que foi submetida a vítima, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame ou a exposição ao ridículo no meio social onde reside ou trabalha, atingindo a esfera dos direitos da personalidade, cuja tutela, em nosso ordenamento jurídico, deve ser encontrada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, eis que destacado pelo constituinte originário como fundamento da República. Sob esta perspectiva constitucionalizada, conceitua-se o dano moral como a ofensa a qualquer aspecto extrapatrimonial da personalidade, contanto que grave o suficiente para ser considerada lesiva à dignidade humana. Seguindo esta linha de raciocínio e aplicando-se todos estes aspectos ao caso concreto, conclui-se que os elementos constantes dos autos dão azo a que se condene a concessionária de energia elétrica ré ao pagamento de verba reparatória a título de dano moral. Como já pontuado, “o Autor teve que empreender inúmeras diligências junto à Ré, visando a solucionar o problema, sendo obrigado, inclusive, a ingressar em juízo para obter o fornecimento adequado de energia elétrica”.

5)
Portanto, a relação em tela encontra-se circunscrita ao âmbito de atuação do Código de Defesa do Consumidor e a reparação por danos resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES que, nos autos da "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR" ajuizada por
PAULO ROBERTO SIMON
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar à requerida que proceda com os reparos necessários para adequação do ponto de entrega de energia elétrica compatível com o contratado pelo Autor, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
aduz, em síntese, que:
(i)
"não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré";
(ii)
"o Apelante realizou dois chamados junto à EDP e em ambos houve diligência por meio de vistoria técnica, quando restou constatado que o fornecimento de energia em relação à unidade consumidora reclamante se encontra em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL";
(iii)
" a sentença proferida acabou por malferir o artigo 373, I, do CPC, porquanto a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados";
(iv)
"em que pese a responsabilidade civil da apelante ser objetiva, conforme os dizeres do artigo 37, §6º da CRFB/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que o apelado ventila";
(v)
resta ausente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da Apelante;
(vi)
"os Apelados não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) e que restou comprovada a inexistência do nexo causal (CPC, art. 373, II e CDC, art. 14, §3º, I), manifestamente descabida é a pretensão indenizatória, vez que a Apelante apenas atuou no exercício regular do seu direito (CC, art. 188, I), de forma a evitar o enriquecimento imotivado do usuário (CC, art. 884";
(vii)
"mesmo que a Apelante tivesse concorrido para os danos que o Apelado alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral";
(viii)
"ainda que não seja devida qualquer imposição de condenação à Apelante, em respeito ao princípio da eventualidade, não poderia deixar de se insurgir contra o excessivo valor atribuído à condenação".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do valor já fixado na origem a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO ROBERTO SIMON
no ID nº 8647212, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES que, nos autos da "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR" ajuizada por
PAULO ROBERTO SIMON
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar à requerida que proceda com os reparos necessários para adequação do ponto de entrega de energia elétrica compatível com o contratado pelo Autor, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
PAULO ROBERTO SIMON
narrou, em sua peça vestibular, que:
(1)
"reside há décadas no interior do Município de Santa Leopoldina e possui como atividade laborativa a agricultura familiar, em especial a produção e beneficiamento de café";
(2)
"buscando mecanizar toda a parte de beneficiamento da produção de café, o Requerente adquiriu equipamentos modernos, conforme acervo fotográfico em anexo, buscando otimizar sua produção e até mesmo um certo acalento em suas atividades diária no trato com a produção agrícola, já que grande parte de suas atividades requerem considerável esforço físico”;
(3)
“ foi instalado na propriedade uma máquina de secagem de café, conhecida popularmente como “secador” e uma outra para beneficiamento, em especial no descasque dos grãos de café”;
(4)
“adquiriu maquinário compatível com a voltagem de energia contratada com a Requerida, qual seja, 220 volts. Entretanto, a energia recebida está com carga muito aquém da que foi contratado, pois não consegue manter o maquinário em perfeito funcionamento”;
(5)
“buscou diretamente a Requerida através de seus canais de atendimento ao usuário, o que gerou os seguintes protocolos de atendimento: protocolo nº 053.300 7728 (gerado sábado dia 04/06/2022, às 16h35min); Protocolo 2206049920 (gerado domingo dia 05/06/2022, às 11h15min); protocolo nº 2206229655 (gerado quarta-feira, dia 22/06/2022) e protocolo nº 220720573 (gerado terça feira, dia 19/07/2022, às 06h25min), sem contudo, obter êxito na regularização do fornecimento da tensão contratada (220v), já que a energia sequer chega ao limite adequado de tensão”;
(6)
“A Requerida, por sua vez, tem alegado na esfera administrativa a conformidade com os serviços prestados, não ensejando qualquer tipo de reparo. Ocorre que, o Requerente contratou um eletricista que, utilizando-se de equipamento de medição para medir o nível de tensão no ponto de entrega da unidade consumidora do Requerente, confirmou que a energia disponibilizada sequer chega ao limite adequado de tensão”;
(7)
“os vídeos que constam em anexo à presente exordial, demonstram que a tensão medida não se mantem na voltagem contratada, gerando instabilidade na rede elétrica e consequentemente a impossibilidade na utilização do maquinário”;
(8)
“em que pese o maquinário já esteja completamente instalado e apto para utilização, inclusive com as licenças ambientais concedidas, o Requerente permanece com a safra de café do presente ano (2022) ainda sem beneficiamento, conforme se denota das fotos em anexo, sendo que a safra do café já terminou desde o final de julho (2022)”;
(9)
“no primeiro semestre do próximo ano (2023), já se inicia uma nova colheita de café, onde novamente será necessário a utilização dos maquinários, o que não é possível caso a Requerida se renda ao óbvio e perceba que não vem cumprindo o que lhe compete, já que não fornece a energia elétrica adequada”;
(10)
“a instabilidade no fornecimento de energia, em face da essencialidade do serviço, torna-se apto a ensejar a presente ação, socorrendo-se ao Judiciário, na busca da solução de do problema”.

Por meio de decisão lançada no ID nº 8647194, o MM. Juiz de Direito deferiu a antecipação de tutela, a fim de que a Requerida fornecesse energia elétrica adequada.

Após ter sido devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 8647171, alegando que (1) inexistem provas da suposta conduta da ré; (2) em vistoria técnica realizada em 04/06/2022 foram realizadas medições, tendo sido auferidos valores de tensão de 126/125/125v, resultados em conformidade com padrões de qualidade estabelecido pela ANEEL”; (3) “No dia 12.08.2022, o autor formalizou nova reclamação tensão baixa, reclamação originou nota nº 550218078. Para melhor investigação por parte da EDP, foi gerado um plano de medição gráfica com tempo de duração de 168 horas, de forma contínua, conforme previsto no Módulo 8 PRODIST – ANEEL, sendo verificados os níveis de tensões em regime permanentes dentro dos limites adequados, conforme verifica-se pelo documento de avaliação da qualidade de tensão”; (4) “o problema pode estar nas instalações elétricas da unidade consumidora do autor, sendo que estas são de sua inteira responsabilidade”; (5) “nos autos não constam percalços pessoais ou financeiros, a legitimar o recebimento de uma indenização por dano moral, por algum ilícito causado pela concessionária ré”.

Por meio do termo de audiência constante no ID nº 23638034, verifica-se que o Magistrado
a quo
solicitou apoio dos Engenheiros Civis do Município (MARCELO BORGES DE CARVALHO - CREA-MG 94319 e ÂNGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA - CREA-ES 4410/D), para que fosse verificado no local se a tensão realmente entregue é de 220 voltis ou se encontra dentro da tolerância perimitida pela ANEEL.

O respectivo relatório confeccionados pelos engenheiros foi juntado no ID nº 8647192.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

De início, a controvérsia será dirimida sob o prisma instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Autor usufrui dos serviços prestados pela Requerida.

Assim, como se sabe, em casos que envolvam relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva e se configura pela presença de três requisitos: defeito ou vício em produto ou serviço, dano e nexo causal entre um e outro.

Nesses casos, a parte autora é dispensada de demonstrar a culpa da fornecedora de serviços no evento danoso, bastando que comprove o dano e liame causal entre o primeiro e o defeito na prestação dos serviços, sendo certo que só há exclusão do nexo causal e a consequente responsabilidade do fornecedor, quando este comprovar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve fato exclusivo da parte autora.

Adentrando ao caso, o ponto central de discussão da presente demanda relaciona-se com a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a tensão inadequada fornecida ao imóvel do Autor.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente não se desincumbiu de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), através da juntada dos vídeos realizando a medição na tensão elétrica.

Igualmente, o laudo técnico de ID nº23638036 confirma que “na presença dos engenheiros civis Angelo Marcos Rodrigues Cunha e Marcelo Borges de Carvalho foram medidas as fases de saída do trafo A, B e C, constatando em todas elas a carga de 198 a 200 volts. [...] Esta carga não é suficiente para alimentar os equipamentos de beneficiamento de café que o Sr. Paulo Simon usa em sua propriedade”.

Por sua vez, a Concessionária, em contestação (ID nº 22792209), sustentou inexistência de defeito na prestação do serviço, sem, contudo, proceder à instrução do feito com elementos mínimos acerca de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito Autoral.

Ora, lembro que o art. 22 da Lei nº 8.078/90 determina que o serviço seja prestado de forma adequada pelas concessionárias de serviço público,
in verbis:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Regra também do art. 6º da Lei 8.987/1995:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
o
A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

Nessa toada, tenho que se encontra devidamente demonstrada a falha da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, via de consequência, entendo ser imperiosa a necessidade da procedência do pedido de reparação constante na inicial.

Dirijo-me, neste momento, à análise relativa aos danos morais.

A indenização por dano moral encontra amparo no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Em matéria consumerista, o dano moral está previsto no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sentido amplo, dano moral é a violação de direito ou de atributo da personalidade, abrangendo também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas e direitos autorais.

In casu
, vejo que o Autor teve que empreender inúmeras diligências junto à Ré, visando a solucionar o problema, sendo obrigado, inclusive, a ingressar em juízo para obter o fornecimento adequado de energia elétrica.

Tal circunstância, sem dúvida, extrapolou os limites do razoável, gerando abalo moral a justificar a reparação a título de danos moras pretendida, diante da perda de tempo útil.

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

Acrescente-se que o valor da indenização deve atender o princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar em enriquecimento sem causa.

Assim, sopesando as balizas impostas pela proporcionalidade, razoabilidade, fixo a indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

DISPOSITIVO

Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de
determinar à requerida que proceda com os reparos necessários para adequação do ponto de entrega de energia elétrica compatível com o contratado pelo Autor
, bem como
CONDENAR
a
REQUERIDA
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

Nos termos do artigo 85 do CPC, fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em tempo, confirmo a antecipação de tutela anteriormente deferida
.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
aduz, em síntese, que:
(i)
"não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré";
(ii)
"o Apelante realizou dois chamados junto à EDP e em ambos houve diligência por meio de vistoria técnica, quando restou constatado que o fornecimento de energia em relação à unidade consumidora reclamante se encontra em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL";
(iii)
" a sentença proferida acabou por malferir o artigo 373, I, do CPC, porquanto a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados";
(iv)
"em que pese a responsabilidade civil da apelante ser objetiva, conforme os dizeres do artigo 37, §6º da CRFB/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que o apelado ventila";
(v)
resta ausente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da Apelante;
(vi)
"os Apelados não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) e que restou comprovada a inexistência do nexo causal (CPC, art. 373, II e CDC, art. 14, §3º, I), manifestamente descabida é a pretensão indenizatória, vez que a Apelante apenas atuou no exercício regular do seu direito (CC, art. 188, I), de forma a evitar o enriquecimento imotivado do usuário (CC, art. 884";
(vii)
"mesmo que a Apelante tivesse concorrido para os danos que o Apelado alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral";
(viii)
"ainda que não seja devida qualquer imposição de condenação à Apelante, em respeito ao princípio da eventualidade, não poderia deixar de se insurgir contra o excessivo valor atribuído à condenação".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do valor já fixado na origem a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO ROBERTO SIMON
no ID nº 8647212, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Como já observado pelo juízo de origem, a parte ora recorrente é uma concessionária de serviço público e responde, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Tratando-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, ocorre a dispensa da comprovação de culpa, bastando, para a configuração do dever de indenizar que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência de nexo causal.

Sobre o exposto, confira jurisprudência pátria, com teor do que pontifica o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CÍVIL OBJETIVA. (...) 4 - O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.” ( REsp nº 1.095.575-SP (2008/0230809-3), Relª. Minª. Nancy Andrighi , DJe de 26/03/2013).

Feitas essas considerações, constata-se que, a parte requerida, ora recorrente, argumenta, em síntese, que não restou comprovado nos autos os prejuízos sofridos em decorrência da má prestação do serviço, oriundos do fornecimento de carga insuficiente e em desacordo com o contratado e parâmetros da ANEEL.

Perlustrando o caderno processual digital, observa-se que o demandante fez prova dos fatos apontados na peça pórtica, concernentes à ocorrência de falhas no sistema de distribuição de energia elétrica da EDP em sua propriedade rural, que lhe ocasionou uma série de prejuízos.

Nada obstante, o MM. Juiz de Direito recorreu a engenheiros civis do Município (MARCELO BORGES DE CARVALHO - CREA-MG 94319 e ÂNGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA - CREA-ES 4410/D) para que fosse verificado no local se a tensão realmente entregue é de 220 volts ou se encontra dentro da tolerância perimitida pela ANEEL.

Pelo que é possível extrair do referido relatório (ID nº 8647192), foi contatado que “Para uma conformidade e efetividade nos serviços de beneficiamento do café, o Sr. Paulo Simon precisará de uma entrega de energia de 220 Volts na saída do transformador”. O relatório também observou que “Em visita a propriedade vizinha no dia seguinte do Sr. José Antonio Costalonga, o engenheiro Angelo Marcos Rodrigues Cunha, obteve dele a informação que esta entrega de 198 a 200 volts, é recorrente na região, tendo ele em sua propriedade várias queimas de bombas d ́água, prejudicando a alimentação de seus animais”.

Nessa senda, corroboro do mesmo entendimento já perfilhado pelo juízo de origem no sentido de que “a Concessionária, em contestação (ID nº 22792209), sustentou inexistência de defeito na prestação do serviço, sem, contudo, proceder à instrução do feito com elementos mínimos acerca de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito Autoral”.

Em evolução, enfrentando a questão recursal quanto à (i)ocorrência do dano moral no caso em tela, ressalto que o dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que foi submetida a vítima, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame ou a exposição ao ridículo no meio social onde reside ou trabalha, atingindo a esfera dos direitos da personalidade, cuja tutela, em nosso ordenamento jurídico, deve ser encontrada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, eis que destacado pelo constituinte originário como fundamento da República.

Sob esta perspectiva constitucionalizada, conceitua-se o dano moral como a ofensa a qualquer aspecto extrapatrimonial da personalidade, contanto que grave o suficiente para ser considerada lesiva à dignidade humana.

Em consequência, toda e qualquer circunstância que atinja a pessoa em sua condição humana, que pretenda tê-la como objeto, que lesione algum dos aspectos ou substratos que compõem ou conformam a dignidade humana, isto é, a liberdade, a igualdade, a solidariedade ou a integridade psicofísica de uma pessoa, será considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral.

Seguindo esta linha de raciocínio e aplicando-se todos estes aspectos ao caso concreto, chego à mesma conclusão do juízo primevo no sentido de que os elementos constantes dos autos dão azo a que se condene a concessionária de energia elétrica ré ao pagamento de verba reparatória a título de dano moral. Como já pontuado, “o Autor teve que empreender inúmeras diligências junto à Ré, visando a solucionar o problema, sendo obrigado, inclusive, a ingressar em juízo para obter o fornecimento adequado de energia elétrica”.

Assim, observa-se que a relação em tela encontra-se circunscrita ao âmbito de atuação do Código de Defesa do Consumidor e a reparação por danos resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ora apelante ao patrono da parte apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar